Tribunal: STF
Processo: Rcl 89474
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Fiabesa Guararapes S/A contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (eDOC 1).
Na petição inicial, a parte afirma que o acórdão reclamado violou o entendimento firmado no RE-RG 714.139 (Tema 745), com repercussão geral reconhecida, bem como usurpou a competência desta Suprema Corte.
Sustenta que, na origem, impetrou mandado de segurança com o objetivo de recolher o ICMS na fatura de energia elétrica com base na menor alíquota vigente no Estado de Pernambuco, em atenção ao princípio da essencialidade, tendo em vista que o referido estado adotou o princípio da seletividade.
Alega que a decisão reclamada assentou que a alíquota de ICMS incidente sobre a energia elétrica deveria ser a geral, e não a menor alíquota prevista no Estado de Pernambuco, em afronta ao decidido no Tema 745, já que existe, na legislação pernambucana, previsão para alíquotas menores para produtos menos essenciais que a eletricidade. 
Argumenta que a tese fixada no referido tema impôs ao legislador estadual o dever de observar os princípios da seletividade e da essencialidade, segundo os critérios traçados em sua própria legislação, assegurando, ainda, a necessária coerência sistemática, em conformidade com o artigo 155, §2º, III, da Constituição Federal. 
Assevera que o Estado de Pernambuco editou a Lei Estadual 15.730/2016, que estabeleceu alíquotas inferiores àquela aplicada à energia elétrica para bens e serviços que são menos essenciais. Assenta que o caso paradigma da repercussão geral (Santa Catarina) tratava de uma comparação binária (25% versus alíquota geral de 17%), enquanto o caso presente (Pernambuco), objeto desta reclamação, envolve uma tríplice comparação (25% versus 18% versus 7%). 
Afirma que o Tribunal reclamado, ao negar seguimento ao recurso extraordinário,  substituiu indevidamente o Supremo Tribunal Federal, decidindo, em última instância, que a as alíquotas estabelecidas pelo Estado de Pernambuco estariam em conformidade com a Constituição, quando tal prerrogativa compete exclusivamente a esta Corte. Aduz a aplicação de alíquota inferior àquelas incidentes sobre produtos supérfluos (7% ou 12%), em estrita obediência ao referido Tema 745.
É o relatório. 

Decido.
Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:

“Art. 988.  Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)    
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).  (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)

O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando  esgotadas as instâncias ordinárias.
No caso dos autos, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea de entendimento firmado por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Observo que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, visto que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido no julgamento do RE-RG 714.139 (Tema 745), acerca do alcance do art. 155, § 2º, III, da Constituição Federal, que prevê a aplicação do princípio da seletividade ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.
Com efeito, no julgamento do referido tema, este Tribunal fixou a tese de que, adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), “discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”. Eis a ementa desse julgado:

“EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 745. Direito tributário. ICMS. Seletividade. Ausência de obrigatoriedade. Quando adotada a seletividade, há necessidade de se observar o critério da essencialidade e de se ponderarem as características intrínsecas do bem ou do serviço com outros elementos. Energia elétrica e serviços de telecomunicação. Itens essenciais. Impossibilidade de adoção de alíquota superior àquela que onera as operações em geral. Eficácia negativa da seletividade. 1. O dimensionamento do ICMS, quando presente sua seletividade em função da essencialidade da mercadoria ou do serviço, pode levar em conta outros elementos além da qualidade intrínseca da mercadoria ou do serviço. 2. A Constituição Federal não obriga os entes competentes a adotar a seletividade no ICMS. Não obstante, é evidente a preocupação do constituinte de que, uma vez adotada a seletividade, haja a ponderação criteriosa das características intrínsecas do bem ou serviço em razão de sua essencialidade com outros elementos, tais como a capacidade econômica do consumidor final, a destinação do bem ou serviço e, ao cabo, a justiça fiscal, tendente à menor regressividade desse tributo indireto. O estado que adotar a seletividade no ICMS terá de conferir efetividade a esse preceito em sua eficácia positiva, sem deixar de observar, contudo, sua eficácia negativa. 3. A energia elétrica é item essencial, seja qual for seu consumidor ou mesmo a quantidade consumida, não podendo ela, em razão da eficácia negativa da seletividade, quando adotada, ser submetida a alíquota de ICMS superior àquela incidente sobre as operações em geral. A observância da eficácia positiva da seletividade – como, por exemplo, por meio da instituição de benefícios em prol de classe de consumidores com pequena capacidade econômica ou em relação a pequenas faixas de consumo –, por si só, não afasta eventual constatação de violação da eficácia negativa da seletividade. 4. Os serviços de telecomunicação, que no passado eram contratados por pessoas com grande capacidade econômica, foram se popularizando de tal forma que as pessoas com menor capacidade contributiva também passaram a contratá-los. A lei editada no passado, a qual não se ateve a essa evolução econômico-social para efeito do dimensionamento do ICMS, se tornou, com o passar do tempo, inconstitucional. 5. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 745: Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. 6. Recurso extraordinário parcialmente provido. 7. Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21).
(RE 714.139, Rel. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 15.3.2022)

Na oportunidade do julgamento de mérito do referido paradigma, esta Corte decidiu que a energia elétrica é item essencial, seja qual for seu consumidor ou mesmo a quantidade consumida, não podendo ela, em razão da eficácia negativa da seletividade, quando adotada, ser submetida a alíquota de ICMS superior àquela incidente sobre as operações em geral. 
 O que se decidiu, portanto, é que os bens essenciais não podem ter alíquotas superiores à alíquota modal do Estado, e não que teria que ter a menor alíquota aplicada no referido Estado.
Na hipótese, verifico que o Tribunal reclamado, ao julgar os embargos opostos contra a decisão que manteve a inadmissibilidade do recurso extraordinário, entendeu que a matéria tratada no presente caso é idêntica a do Tema 745, assentando que, por serem itens essenciais, a energia elétrica e o serviço de telecomunicações não poderão estar sujeitos à alíquota de ICMS superior a que incide sobre as operações em geral. Nesse sentido, entendeu que, no Estado de Pernambuco, a margem limítrofe seria de 18%, consoante o art. 15, VII, “a”, da Lei Estadual 15.730/2016 (eDOC 64, p. 14)
Além disso, a autoridade reclamada assentou que, na hipótese, a definição de alíquota “segue a estrita legalidade, de modo que os aspecto subjetivos, como a valoração do que seja supérfluo e a relação dessa condição com a tributação não constitui, por mera alegação, fundamento para revisão de julgado que segue precedente vinculante sobre a questão“ (eDOC 65, p. 18). 
Transcrevo, a propósito, a ementa do julgamento que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário:

“EMENTA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÍQUOTA DE ICMS SOBRE SERVIÇO ESSENCIAL. PERCENTUAL DE DEZOITO POR CENTO. LEGISLAÇÃO LOCAL. TEMA 745 DO STF. DISTINÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE. INSURGÊNCIA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, reconhecendo a conformidade do acórdão com o precedente do Tema 745 da sistemática da repercussão geral. 2. Hipótese em que se estabelece com previsão no artigo 15, VII, “a”, da Lei Estadual n. 15.730, de 17 de março de 2016, alíquota de 18% (dezoito por cento) para o ICMS sobre serviço essencial de fornecimento de energia elétrica. 3. Acertada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, dada a conformidade do acórdão recorrido com o precedente vinculante. 4. Distinção não demonstrada. Insurgências manifestamente improcedentes da parte agravante diante de questão pacificada pelo STF. 5. Aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme precedentes deste Órgão Especial e o disposto no § 4º do art. 1.021 do CPC. 6. Agravo interno não provido.”.  (eDOC 65, p. 22-23)

Nesses termos, não se verifica teratologia quanto à aplicação do RE-RG 714.139 (Tema 745), paradigma da repercussão geral, ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte, uma vez que a autoridade reclamada, com base na análise do referido precedente, concluiu que a alíquota de 18% prevista na legislação estadual está em conformidade com a tese fixada no Tema 745.
Desse modo, ressalto o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (RISTF, art. 21, § 1º). 


Publique-se. 
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente